Tribunal: TJPA
Processo: 0802522-25.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802522-25.2023.8.14.0024

APELANTE: ADERALDO PINHEIRO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Aderaldo Pinheiro da Conceição contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Itaituba que o condenou a 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), em desfavor de Eliane Silva Cândida. A defesa alegou ausência de provas das qualificadoras, ilegalidade na dosimetria da pena e necessidade de revogação da prisão preventiva, pleiteando novo julgamento, redução da pena ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória; (iii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais de manifesta contrariedade às provas dos autos, o que não se verifica no caso, diante da existência de elementos probatórios convergentes que sustentam a condenação e o reconhecimento das qualificadoras.

A qualificadora do motivo fútil encontra amparo na prova produzida, que apontou disputa por ponto de tráfico como causa do crime, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica pela abordagem repentina da vítima, impossibilitando qualquer reação, caracterizando a surpresa típica dessa circunstância.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento concreto na culpabilidade acentuada do réu, evidenciada pela violência do ataque, o que legitima o aumento inicial.

A majoração na segunda fase da dosimetria, pela incidência da reincidência e do deslocamento da qualificadora como agravante genérica, foi realizada de forma fundamentada e proporcional, respeitando os parâmetros da individualização da pena.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, reincidência do réu e risco à ordem pública, fundamentos renovados na sentença condenatória, em conformidade com o art. 312 do CPP e com a pena fixada em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada das provas produzidas, o que não se verifica quando há elementos convergentes que amparam a versão acolhida pelos jurados.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em uma única circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada.

A aplicação cumulativa de agravantes na segunda fase da dosimetria é legítima, desde que não utilizadas anteriormente.

A manutenção da prisão preventiva após condenação é admissível quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, §2º, II e IV; art. 61, II, “c”; art. 33, §2º, “a”; CPP, arts. 593, III, “d”; 312; 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Aderaldo Pinheiro da Conceição contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Itaituba, que o condenou a 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), tendo como vítima Eliane Silva Cândida.

A denúncia imputou ao apelante o homicídio praticado com motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que foi acolhido pelo Conselho de Sentença. A pena-base foi fixada em 12 anos, majorada em razão da reincidência e da incidência da qualificadora deslocada como agravante.

A defesa, nas razões recursais (ID nº 29560524), alega nulidade do julgamento por suposta ausência de provas das qualificadoras, bem como ilegalidade na dosimetria da pena e manutenção indevida da prisão preventiva, requerendo novo julgamento, redução da pena ou substituição da prisão por medida cautelar diversa.

Em contrarrazões (ID nº 29560526), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do veredicto e da pena fixada, bem como a manutenção da prisão cautelar diante da gravidade concreta do crime.

O parecer ministerial, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Aderaldo Pinheiro da Conceição, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo como vítima Eliane Silva Cândida.

A defesa alega, em preliminar, nulidade da decisão dos jurados, sustentando que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima teria sido manifestamente contrário às provas dos autos, o que violaria o disposto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à tese defensiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

A motivação torpe decorre da disputa territorial por pontos de tráfico de entorpecentes, contexto este atestado por testemunhos diretos e indiretos colhidos na instrução.

De igual modo, o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plenamente justificado, pois a abordagem se deu de forma repentina, sem qualquer possibilidade de reação da ofendida, que saiu de sua residência após ser chamada pelo próprio autor. Trata-se, pois, de modus operandi clássico que, segundo a jurisprudência consolidada, caracteriza tal qualificadora.

A prova produzida é coerente, convergente e suficiente para sustentar a condenação, e não há qualquer ilegalidade formal ou substancial a ser reconhecida.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

A pretensão de cassação do julgamento, por conseguinte, implica afronta à soberania dos veredictos populares, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa questiona a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, bem como que a majoração na segunda fase da dosimetria foi desproporcional. Requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Analisando a sentença, verifica-se que a pena-base foi fixada em 12 anos de reclusão, com fundamento em uma única circunstância judicial negativa, qual seja, a culpabilidade. O juízo sentenciante entendeu que a conduta do réu revelou acentuado grau de reprovabilidade, em razão do ataque frontal e repentino à vítima, cuja morte se deu de forma imediata e violenta.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pena-base pode ser exasperada com fundamento em uma única vetorial negativada, desde que devidamente justificada, o que se observa no caso dos autos. Ressalte-se que o valor de 12 anos não extrapola os limites da razoabilidade.

Na segunda fase, foram aplicadas duas agravantes: a reincidência e o deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa para esta fase, como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal. O aumento da pena em 4 anos e 6 meses está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a aplicação cumulativa de agravantes nesta fase, desde que não utilizadas na primeira, como é o caso.

A alegação de desproporcionalidade na majoração não prospera. A fração de aumento foi compatível com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos e observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Quanto à prisão preventiva, verifico que o Juízo de origem manteve a custódia cautelar com base na gravidade concreta do delito, na reincidência do réu e no risco à ordem pública, fundamentos estes que continuam válidos e estão devidamente motivados na sentença. Não se trata, pois, de simples reiteração formal da decisão anterior, mas de ratificação do juízo de necessidade da prisão diante do novo cenário processual, agora consolidado com a condenação.

Registre-se que, ainda que a detração penal tenha sido realizada, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a pena remanescente a ser cumprida justifica a manutenção do regime fechado, nos moldes do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Não havendo outras causas de diminuição ou substituição legalmente previstas, tampouco preenchidos os requisitos para suspensão condicional da pena, mantém-se a sentença em todos os seus termos.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026